Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO VERBAL – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR CONTA DA CRISE ECONÔMICA PROVOCADA PELA PANDEMIA DA COVID-19 – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA QUE ANTECEDE AO PERÍODO DA PANDEMIA E ÀS RESTRIÇÕES IMPOSTAS AO COMÉRCIO – CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos que a inadimplência do devedor se deu em período anterior à eclosão da pandemia do novo coronavírus e à crise econômica decorrente dela, revela-se incabível utilizar essa situação extraordinária para justificar o não cumprimento do mútuo verbal, firmado com o autor.

2. Considerando que cada litigante foi, igualmente, vencedor e vencido nesta lide, os ônus da sucumbência (custas processuais e honorários advocatícios) devem ser repartidos igualmente entre eles, nos termos do art. 86 da legislação processual.

3. Recurso parcialmente provido.